Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719869-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMARA PASINATO DAL POZZO AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMARA PASINATO DAL POZZO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA e de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ora requeridos/agravados, nos seguintes termos: “Diante do recolhimento das custas de ingresso, reputo prejudicado o exame do pedido de gratuidade de justiça, e passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de demanda (obrigação de fazer) movida por EDIMARA PASINATO DAL POZZO em desfavor de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, na qual se postula tutela de urgência, de conteúdo inibitório (indisponibilização de conteúdo na internet). Em síntese, sustenta a requerente ser servidora pública efetiva da Câmara dos Deputados, tendo, no ano de 2018, se mudado para os Estados Unidos da América, requerendo ao órgão licença não remunerada e autorização para a realização de teletrabalho no exterior. Afirma que, na data de 15.04.2024, a primeira requerida veiculou notícia, que reputa falsa, com a manchete "Lira demite servidora da Câmara que recebeu salário morando nos EUA", haja vista que, conforme aduz, denotaria ter a requente recebido salário de forma indevida enquanto servidora da Câmara dos Deputados, quando residia nos Estados Unidos da América. Relata ter notificado, extrajudicialmente, o veículo de comunicação réu, a fim de que lhe fosse concedido o direito resposta, o qual, todavia, teria sido publicizado de maneira distorcida, não refletindo o seu posicionamento. Acresce ter, ainda, notificado a segunda ré, a fim de que promovesse a desindexação do seu nome às notícias veiculadas na internet, em seu desfavor, que constavam dos resultados da busca, não tendo o requerimento sido atendido. Nesse contexto, formulou pretensão voltada ao pagamento de indenização pelos danos morais, alegadamente experimentados, bem como a imposição de ordem judicial, voltada à veiculação de nota de retratação. Postulou, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência, revestida de conteúdo inibitório, voltada a determinar a imediata remoção das matérias jornalísticas reputadas ofensivas à sua honra e imagem, disponibilizadas no sítio da primeira demandada e em outros sites, redes sociais e veículos de imprensa que porventura tenham reproduzido aquele conteúdo, bem como, em relação à segunda demandada, a desindexação dos resultados de busca do seu nome, vinculado às matérias em questão. Instruiu a inicial com os documentos de ID 194399449 a ID 194399465. É o que basta relatar. Passo a deliberar sobre a medida liminarmente vindicada. O provimento antecipatório postulado (tutela cibernética) encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). Trata-se, portanto, de modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, que não dispensa, ainda que em sede prefacial, a realização de um juízo de ponderação sobre os direitos em testilha, a reclamar, para que se possa concluir pela existência de um real conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, a prévia aferição da conduta reputada lesiva, perquirindo-se sobre o seu aparente enquadramento - ou não - aos limites e balizas que conferem licitude ao exercício de uma conduta que, sob o alegado pálio da liberdade de informar, culmina por tangenciar os direitos afetos à integridade moral da pessoa (natural ou jurídica). Quando se postula a liminar supressão de determinada matéria ou texto ofensivo, publicado em veículo de comunicação, medida esta sempre revestida de caráter excepcionalíssimo, o exame casuístico, sob as lentes do interesse público e da cautela, é tarefa indispensável para que se possa formar um juízo, ainda que inicial, sobre o cabimento da medida. Tal exercício decorre da necessidade de se preservar os direitos envolvidos e em aparente contraste, de modo que, em sede de ponderação, nenhum deles venha a ser integralmente suprimido, a despeito de eventual compressão ou limitação pessoal que possa ser realizada no caso concreto. No caso vertente, cotejada, em sede inicial e não exauriente, a situação jurídica conflituosa, à luz dos preceitos normativos que lhe conferem disciplina, bem como dos postulados hauridos da doutrina e jurisprudência, detidamente examinados os textos, encartados em ID 194399457 e ID 194399458, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela inibitória de urgência, medida drástica e de exceção, justificada nas hipóteses em que se verifica, com solar clareza, o abuso do direito de informar ou a ausência de qualquer interesse público na manutenção da informação. Conforme se verifica, postula a parte autora, em sede antecipatória, tutela inibitória, cujo conteúdo estaria voltado a suprimir a divulgação de texto, inserido em sítio eletrônico do veículo de comunicação réu, que ostentaria caráter ofensivo e falso, dado que, segundo as próprias palavras da autora, daria a entender que esta teria recebido salários de forma indevida enquanto servidora da Câmara dos Deputados. Todavia, conforme ressai da matéria veiculada pela primeira ré, as informações apresentadas não ultrapassaram o mero exercício do direito de informar e da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurados (artigo 5o, inciso IV, e artigo 220, ambos da Constituição de 1988). De fato, conforme se verifica da leitura da notícia, fez-se referência aos registros funcionais da autora na Câmara dos Deputados, notadamente às verbas salariais percebidas – informações, que, inclusive, são públicas –, bem como a uma outra atividade profissional desempenhada pela requerente nos EUA, mediante utilização de recurso gráfico (aspas), para delimitar a exposição de informações obtidas de terceiros. Ademais, conforme mencionou a própria autora, "Em 2018, mudou-se para os Estados Unidos com sua família para acompanhar seus filhos menores (à época com 7 e 11 anos), e seu marido obteve, enquanto estava lá, autorização para realizar teletrabalho", de modo ser possível crer que, a partir daquele período, continuou a receber remuneração mesmo estando no exterior, o que não contradiz com manchete veiculada pelo jornal, com a informação de que "Lira demite servidora da Câmara que recebeu salário morando nos EUA". Portanto, a narrativa da requerente, no sentido de que a notícia denotaria o recebimento indevido de verbas remuneratórias, nesse exame perfunctório da pretensão, não se mostra verossímil, a partir da leitura do texto veiculado eletronicamente pela primeira requerida, que, no caso dos autos, não extrapolou o livre exercício do seu direito de informar e apresentar os fatos por ela descobertos. Por fim, conforme breve pesquisa na internet (https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/servidora-da-camara-demitida-por-lira-da-sua-versao-teletrabalho), observa-se que o veículo em questão divulgou, em seu portal de notícias eletrônico, a versão apresentada pela autora, trazendo a versão por ela apresentada, assegurando, assim, o exercício do seu direito de resposta. Com isso, sem embargo de apreensão diversa, a ser alcançada apenas após a instrução processual, com o necessário implemento do contraditório, não se vislumbra, do texto impugnado, ao menos nesta sede inaugural, flagrante abuso no exercício da liberdade de informação e do direito de crítica, apto a justificar, em sede liminar, a imediata supressão do conteúdo jornalístico, sendo inevitável ponderar que, por se cuidar de informação voltada a noticiar suposto exercício irregular da função pública – o que, inclusive, teria ocasionado a demissão da autora –, o limite de conformidade e tolerância deve ser compreendido em maior amplitude, de modo a emprestar concretude às liberdades informativas e à transparência preconizadas pela Carta Política. Posto isso, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório, posto que expressamente estatuídos na lei de regência (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), INDEFIRO A TUTELA liminarmente reclamada. (...).” Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer pela qual a parte Agravante busca que a parte agravada seja liminarmente compelida a excluir as notícias mencionadas na inicial, bem como “(...) quaisquer outras notícias disponibilizadas em outros sites, redes sociais e veículos de imprensa que porventura tenham reproduzido o conteúdo daquelas citadas e façam menção indevida ao nome da Autora. (...)”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 59147006. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido em ID n° 59252415. Conforme se verifica, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 205246216 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença (ID n° 205246216), julgando improcedente o pleito autoral em razão da ausência de demonstração do caráter abusivo da matéria jornalística bem como de eventual ilicitude praticada pela parte requerida/agravada. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora